Tribunal: CARF
Processo: 14751.000576/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.000576/2010-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.188 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
MARLENE LUCI KIND DE ARRUDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira não for comprovada pelo titular, de maneira individualizada, com
indicação de datas e valores coincidentes, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo
resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção
de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de
receita ou rendimento omitido e, por conseguinte, sujeito a tributação.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.000576/2010-79
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.188 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000576/2010-79

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 254/256), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 233/240), proferida em sessão de 19/12/2014, consubstanciada no
Acórdão n.o 12-71.489, da 21.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro/RJ I (DRJ/RJ1), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 209/228), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção
legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas bancárias, é necessária
a apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, capazes
de demonstrar, de forma inequívoca, a proveniência dos valores depositados em contas
bancárias das quais a contribuinte é titular de fato ou de direito.
Se os valores dos créditos/depósitos apurados na conta da contribuinte foram efetuados
por terceiros como pagamento por despesas realizadas com o seu cartão de crédito, tem
que restar inequivocamente comprovadas todas operações envolvidas a fim de se
demonstrar a origem dos valores apurados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2006, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls. 2/10)
e Relatório Fiscal devidamente lavrado (e-fls. 11/15), tendo o contribuinte sido notificado em
05/11/2010 (e-fl. 201), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Auto de Infração, de fls. 03/10, de lançamento de crédito tributário
de Imposto de Renda da Pessoa Física, realizado em 11/10/2010, relativo ao ano-
Calendário 2006, exercício 2007, em face da contribuinte acima identificada, sendo
apurado imposto suplementar de R$ 439.984,08 a ser acrescido dos juros de mora e da
multa proporcional de 75%.

Conforme Descrição de Fatos e Enquadramento Legal, fls. 06/07, foi verificada a
infração de Omissão de Rendimentos, no valor de R$ 1.611.639,66, caracterizada por
valores creditados em contas de depósito ou investimento mantidas em instituições
financeiras, em relação às quais a interessada, regularmente intimada, não comprovou a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.188 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000576/2010-79

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal – TVF, de fls. 11/15, a ação fiscal
foi instaurada com a emissão do Termo de Início de Fiscalização, de 31/03/09,
cientificado à contribuinte, em 06/04/09, por meio do qual lhe foi solicitada a
comprovação dos pagamentos efetuados das faturas mensais de cartões de crédito, em
2006, assim como comprovar a origem e tributação dos recursos utilizados para os
referidos pagamentos.

Após solicitação de prorrogação de prazo e novas intimações, a contribuinte
apresentou os esclarecimentos, de fls. 43/44, e parte dos documentos solicitados.

Em 18/08/09, a Caixa Econômica Federal encaminhou à fiscalização os extratos
dos cartões de crédito solicitados por meio de Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira – RMF, fl. 49, tendo em vista que os valores dos extratos
apresentados pela interessada estavam incompletos.

Também foram emitidas as RMF, fls. 59/62, para solicitar ao Hipercard Banco
Múltiplo S/A e ao Unicard Banco Múltiplo S/A os extratos relativos aos pagamentos
efetuados pelos cartões de crédito Unicard e Hipercard, que não foram apresentados
pela interessada, tendo sido atendida a solicitação fiscal.

Em 14/04/10, a firma individual Irenilda Lima Bezerra, CNPJ 07...-11, foi
intimada, na condição de terceiro, a prestar esclarecimentos a respeito de aquisições
feitas em nome da empresa, através dos cartões de crédito da contribuinte fiscalizada,
conforme notas fiscais de compras realizadas no Hiper Bom Preço e de supostos
pagamentos efetuados ao Posto Pichilau, cujos valores estão expressos nos formulários
de autorização de abastecimentos, documentos estes apresentados pela fiscalizada. No
entanto, a correspondência retornou sem entrega, com a informação “mudou-se”.

Em 15/04/10, a contribuinte foi intimada a apresentar os extratos bancários de
contas correntes, aplicações financeiras, cadernetas de poupança, de todas as contas
mantidas por ela e/ou seus dependentes junto a instituições financeiras no Brasil e/ou
exterior em 2006.

Após o exame da documentação apresentada, o autor do procedimento fiscal
elaborou demonstrativos de valores com base nos extratos bancários, que foram
encaminhados à interessada, fls. 133/144, solicitando a comprovação, por meio de
documentação hábil e idônea, da origem dos depósitos bancários listados referentes às
contas corrente/poupança no ..., Agência no 2301-9, do Banco Bradesco e no ..., da
Agência no 904, Caixa Econômica Federal no ano-calendário de 2006.

Elaborados também relatórios de Demonstração de Variação Patrimonial – Fluxo
de Caixa Financeiro, com apuração de variação patrimonial a descoberto em todos os
meses do ano-calendário de 2006, remetidos para conferência e correção da fiscalizada.

Em 14/07/10, a contribuinte encaminhou quatro relações, contendo nomes de
pessoas físicas e jurídicas que, supostamente, teriam efetuado depósitos em suas contas
bancárias; cópias de quatro demonstrativos de pagamentos (contra-cheques) emitidos
pela Caixa Econômica Federal e cópia do demonstrativo de depósitos/créditos a
comprovar, onde constam algumas transferências efetuadas de outras contas de
titularidade da contribuinte e valores recebidos da CEF, constantes dos demonstrativos
de pagamento.

Em 16/07/10, a firma individual Wânia Tomé Borges Gonçalves, CNPJ 07...-10
e a titular da empresa, Wânia Tomé Borges Gonçalves, CPF no 920...-00 foram
intimadas a informar a finalidade dos depósitos na conta da contribuinte, no Banco
Bradesco, conta no ..., Agência no 2301-9, além de apresentar outros elementos das
transações que deram origem às transferências. A correspondência, no entanto, foi
devolvida pelos Correios, com a informação “desconhecido”.

Em 02/08/10, a fiscalização deu ciência à interessada de todos os fatos e a
reintimou a comprovar a origem dos créditos/depósitos na conta no ..., da Agência no
904 da CEF.

Em 17/08/10, compareceu à Delegacia da Receita Federal a Sra. Irenilda Lima
Bezerra, titular da firma individual Irenilda Lima Bezerra, CNPJ 07...-11 e confirmou,
em declaração prestada, que a empresa adquiriu produtos do Hipermercado Bom Preço
e abasteceu veículos de terceiros através dos cartões de crédito da Sra. Marlene Luci
Kind Araújo; que os pagamentos eram realizados por meio de depósitos na conta
bancária desta. Comprometeu-se a declarante a apresentar os documentos
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.188 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000576/2010-79

comprobatórios dos pagamentos, além dos livros fiscais e contábeis, mas, em resposta à
intimação feita à pessoa jurídica, ela afirmou que não foram localizados os livros.

Tendo em vista que a interessada não se pronunciou sobre os valores da variação
patrimonial apurados no ano-calendário de 2006, foram elaborados novos
demonstrativos, considerando os depósitos bancários não comprovados como origem, e
na aplicação dos recursos os mesmos valores da planilha da qual o contribuinte tomou
ciência em 27/05/2010. Com a entrada desses novos valores, não foi apurada variação
patrimonial a descoberto em nenhum período de 2006.

Como a contribuinte, regularmente intimada, não comprovou a origem dos
depósitos/créditos bancários realizados em suas contas bancárias em 2006, a
fiscalização efetuou o lançamento, com a emissão do Auto de Infração em 20/04/2010,
tendo por base o art. 42 da Lei 9.430/96.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificada do lançamento em 05/11/10, fl. 201, apresentou a contribuinte
impugnação, de fls. 209/228, em 02/12/10, argumentando, em síntese, que:

Com relação aos pagamentos em nome da empresa Irenilda de Lima Bezerra,
CNPJ no 07...-11, feitos com seu cartão de crédito, foram realizadas compras com seu
cartão junto ao Bom Preço e abastecimento de veículos de terceiros que prestavam
serviço à empresa, além de pagamentos de outras despesas.

Como os pagamentos chegavam em datas em que os mesmos estavam
desprovidos de condição, inocentemente usava seus cartões de crédito e efetuava os
pagamentos e, quando chegava na data do pagamento dos cartões, os mesmos lhe
repassavam o dinheiro por meio de depósito em sua conta corrente.

Nas folhas 154/162, consta relação do nome de empresas e pessoas físicas que
usavam seu cartão de crédito.

As empresas e pessoas físicas intimadas nesse processo, que estão com endereço
desconhecido, serão procuradas e serão apresentados seus novos endereços em um
aditivo junto à peça impugnatória.

Por não ter conhecimento de que estava fazendo mal a si mesma, é que sempre
ajudou as outras pessoas e que, lendo as normas dos cartões de crédito, não encontrou
nada que desabonasse sua boa-fé.

A contribuinte reproduz trabalho, cuja bibliografia segue ao final, sobre o
histórico da criação dos cartões de crédito; sobre o cartão de crédito hoje; sobre as
relações jurídicas no cartão de crédito; sobre os contratos envolvendo cartão de crédito,
quais sejam titular x administradora; administradora x afiliada; administradora x
instituição financeira; titular x afiliada. Ressalta os aspectos polêmicos do contrato entre
a administradora e titular e a possibilidade de protesto e execução da dívida com
cláusula de mandado para emissão cambial. Reproduz estudo sobre o valor probante da
fatura do cartão de crédito; sobre furto do cartão de crédito; sobre cartão de crédito não
solicitado; sobre contrato e minuta; juros abusivos.

A interessada requer, ao final de sua impugnação, que seja reconhecida a
insubsistência da autuação, bem como declara sua boa-fé, pelas razões de fato e de
direito, requerendo que seja declarado nulo o Auto de Infração.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.188 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000576/2010-79

Ao final, consignou-se que julgava improcedente o pedido da impugnação.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 09/01/2015, e-fl. 252, protocolo recursal em 06/02/2015,
e-fl. 254, e despacho de encaminhamento, e-fl. 257), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Impugnação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada. Origem dos rendimentos como sendo fruto de
restituições em razão da utilização do cartão de crédito da contribuinte por terceiros.
Passo a apreciar o capítulo em destaque.
Em suma, o recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento
lavrado com base no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996. Sustenta que comprova as origens.
Advoga que os depósitos bancários foram aportados em sua conta por terceiros para pagar/cobrir
rubricas de despesas da fatura de cartão de crédito, vez que a contribuinte teria emprestado o
cartão para outrem e o utilizador se responsabilizou pelo pagamento das compras/reembolso.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.188 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000576/2010-79

Um dos utilizadores teria sido a Sra. Irenilda Lima Bezerra e, tendo a mesma
estado na RFB perante a fiscalização, ocorreu a declaração e compromisso dela em apresentar os
documentos comprobatórios dos pagamentos/reembolsos, além de apresentar livros fiscais e
contábeis da sua firma individual a qual foi, em verdade, a beneficiária do uso emprestado do
cartão de crédito. A questão é que, quando a RFB intimou-a para apresentar a prova, a obrigada
afirmara que não foram localizados os livros sociais, de modo que a prova competiria a esta, na
visão da contribuinte, e não a recorrente.
Pois bem. Não assiste razão a recorrente.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada. Consta que, após intimado, não efetivou a comprovação. Os rendimentos omitidos
foram determinados por meio de análise individualizada dos créditos das contas correntes. Foram
desconsiderados os créditos decorrentes de estornos e de origem comprovada constantes nas
próprias contas, conforme Demonstrativo.
Ora, o auto de infração foi exarado após averiguações nas quais se constatou
movimentação bancária atípica, já que a fiscalização constatava que a movimentação financeira
era incompatível com os respectivos rendimentos declarados. Neste diapasão, intimou-se o
sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea a atestar a origem dos depósitos,
não tendo sido demonstrada as origens, de modo a substanciar a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. Alegação genéricas não
socorrem ao recorrente, especialmente sem prova hábil e idônea e que individualize cada
depósito segregadamente, de forma a demonstrar, de modo inconteste, a origem.
Por ocasião da intimação, para comprovação de origem dos depósitos,
contextualizou-se as implicações dispostas no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, que trata da
presunção de omissão de rendimentos quando não se comprova a origem de depósitos bancários,
de modo que o sujeito passivo foi intimado para justificar os ingressos de recursos na conta
corrente, conforme planilha elaborada, ocasião em que deveria se indicar, de modo
individualizado, a motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar documentação
hábil e idônea comprobatória do que fosse afirmado, oportunidade em que o recorrente não
comprovou as origens, deixando de justificar, como lhe era exigido com base legal, os depósitos
creditados na conta corrente.
A questão é que, frente a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430, considerando que
ele foi intimado para justificar a origem dos depósitos, mas não o fez a contento, não lhe assiste
razão na irresignação. O lançamento é válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na
presunção de omissão de rendimentos, sendo arbitrado apenas nos créditos apontados em
extratos bancários e objeto de intimação para comprovação de origem. Aliás, súmulas do CARF
afastam as alegações recursais, a saber:
Súmula CARF N.o 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF N.o 30 – Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um
mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.188 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000576/2010-79

Súmula CARF N.o 38 – O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente não faz prova eficaz das origens
dos valores creditados em conta corrente e a comprovação da origem dos recursos deve ser feita
individualizadamente, o que não aconteceu na matéria tributável objeto dos autos. Veja-se o
ponderado pela decisão vergastada, fundamentos com os quais convirjo, não tendo o contribuinte
se incumbido de demonstrar equívoco na análise efetivada, sendo o recurso voluntário repetitivo
da impugnação, verbis:

A contribuinte, em sua impugnação, afirma que os créditos/depósitos apurados
em sua conta bancária foram efetuados por terceiros como pagamento por despesas
deles, por ela realizadas com seu próprio cartão de crédito, uma vez que, à época, das
compras efetuadas, aqueles estavam sem recursos; que agiu de boa-fé, sem ter
infringido qualquer regra atinente à utilização dos cartões de crédito, reproduzindo vasta
doutrina sobre a criação e normas que regem o uso desses.

Importante esclarecer à interessada que o lançamento não tem por escopo
qualquer valor apurado com base em seus extratos de cartão de crédito, nem se busca
identificar se ela utilizou adequadamente ou não seu cartão de crédito. As normas que
regem as relações entre os contratos de uso dos cartões de créditos (instituição
financeira, administradora, titular e afiliada) não têm nenhuma pertinência para
apreciação do presente processo, visto se tratar de matéria que interessa somente às
partes envolvidas naquela relação.

Também não se está questionando se juridicamente a contribuinte pode fazer
compras para terceiros em seu cartão de crédito ou se agiu de boa-fé nas operações
envolvidas. Essas questões não são atinentes ao lançamento fiscal, que tem por objeto
os créditos/depósitos bancários efetuados na conta corrente da interessada, cuja origem
ela não comprovou.

Assim, no caso em análise, para o lançamento de depósito bancário de origem
não comprovada, os extratos dos cartões de crédito somente interessam na medida em
que podem servir como prova em favor das alegações da defendente quanto à origem
dos valores apurados.

A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei n.o 9.430
de 1996 deve ser interpretada como a apresentação pelos contribuintes de documentação
hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente,
que demonstre de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta
corrente. Há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em
conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor, não
cabendo a “comprovação” feita de forma genérica com indicação de uma receita ou
rendimento em um determinado documento a comprovar vários créditos em conta.
(...)

Se os depósitos e créditos bancários apurados advêm de compras realizadas em
seus cartões de crédito, utilizados por terceiros, como, por exemplo, a firma individual
Irenilda Lima Bezerra, CNPJ 07...-11, citada na defesa, a contribuinte tem que provar
tal fato. Deve apresentar provas que identifiquem a origem de cada um dos valores que
entraram em sua conta bancária, ou seja, quem efetuou o depósito/crédito e a qual título.
Tem que demonstrar, ainda, que esses valores depositados/creditados correspondem
exatamente aos valores das compras dessa terceira pessoa, que teria utilizado seu cartão
de crédito, apresentando, ainda, as notas fiscais e recibos relativos a essas compras, nos
quais se identifique que o comprador de fato seria a terceira pessoa. Somente desse
modo seria possível fazer uma correspondência inequívoca entre os valores que
entraram em sua conta corrente e aqueles pagos a título de despesas de terceiros por
meio de seu cartão de crédito, o que comprovaria a origem do crédito/depósito apurado.

Em sua impugnação, a contribuinte não apresenta qualquer prova de suas
alegações. Faz, no entanto, referência aos relatórios de fls. 158/166 (fls. 154/162 do
processo em papel) entregues à fiscalização na fase que antecedeu o lançamento, nos
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.188 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000576/2010-79

quais estariam identificadas as pessoas que fizeram transferências e depósitos na sua
conta corrente no ..., da Agência no 2301-9, do Banco Bradesco. Nesses documentos,
pode-se observar que foram identificadas como responsáveis pelas operações bancárias
as firmas individuais Wania Tomé Borges Gonçalves, CNPJ, 07...-10 e Irenilda Lima
Bezerra, CNPJ 07...-11.

Cabe lembrar que a fiscalização, buscando determinar a origem dos créditos e
depósitos bancários na conta corrente da interessada, chegou a diligenciar junto à pessoa
jurídica Wania Tomé Borges Gonçalves, CNPJ, 07...-10 e sua titular para esclarecer
depósitos na conta da contribuinte, no entanto a correspondência retornou por se tratar
de endereço desconhecido. Também foi intimada a titular da firma individual Irenilda
Lima Bezerra, CNPJ 07.269.237/0001-11, que acabou comparecendo à Delegacia da
Receita Federal do Brasil e confirmou ter utilizado a conta corrente da interessada para
adquirir produtos em supermercado e pagar combustível em posto de abastecimento, no
entanto não apresentou qualquer documento comprobatório.

Aduz a interessada, em sua impugnação, que iria apresentar aditivo de defesa,
indicando os endereços das pessoas não intimadas nesse processo, no entanto até a
presente data não o fez. De qualquer forma, não caberia, nesse momento processual,
qualquer diligência complementar para produzir provas que são de responsabilidade da
própria contribuinte, que tem o ônus de demonstrar a origem dos valores
creditados/depositados em sua conta corrente.

Conforme preceitua o art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, a impugnação deve
ser formalizada por escrito e instruída com os documentos que fundamentem os
argumentos de defesa. Portanto, as alegações desacompanhadas de documentos
comprobatórios, quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados,
não são eficazes.

Portanto, uma vez tipificada a presunção legal de omissão de rendimentos
estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, sem que a Impugnante tenha logrado
êxito em afastá-la, quando o ônus lhe cabia, mantém-se integralmente a exigência.
Veja-se, adicionalmente, que na fase do procedimento fiscal, igualmente, não
houve a demonstração, conforme bem detalhado no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 11/15).
Por conseguinte, teses genéricas não socorrem ao recorrente. Era necessário
comprovar a vinculação dos valores diretamente aos fatos alegados e não o faz com material
probatório de forma hábil e idônea.
Neste diapasão, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Para o presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação
bancária, sem comprovação da origem dos recursos e, mesmo intimado para justificar, não o fez.
As alegações do contribuinte, por si só, não afastam a presunção legal, não são suficientes, não
sendo escusável suas ponderações. Exige-se dele a efetiva comprovação da origem e atestada
mediante individualização documental hábil e idônea.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.188 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000576/2010-79

Ora, a comprovação da origem, para os fins do art. 42 da Lei n.o 9.430, implica a
apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do
crédito, o valor, a data e a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Exige-se,
especialmente, a coincidência em datas e valores respectivamente, que justifiquem as ditas
origens dos valores, relativos à referida conta corrente. Em outras palavras, da mesma forma
como os créditos foram individualizados pela autoridade fiscal nas intimações, e referenciados
nos documentos de suporte fiscal, caberia ao contribuinte fazer a devida vinculação, igualmente
individualizada por depósito e com a documentação pertinente a cada um deles, com
coincidência de datas e valores, conforme destaca a própria intimação fiscal.
Demais disto, o inciso I do § 3.o do art. 42 do mesmo diploma legal dispõe que,
para efeito de determinação da receita omitida, os créditos devem ser analisados separadamente,
vale dizer, cada um deve ter sua origem comprovada de forma individual, com apresentação de
documentos que demonstrem a sua origem, com indicação de datas e valores coincidentes. O
ônus dessa prova, como amplamente comentado, recai sobre o contribuinte, que deve apresentar
as provas efetivas e no caso inexiste.
Ressalte-se que, diferentemente da Lei n.o 8.021/90, que considerava como
rendimento o depósito sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de
riqueza, a Lei n.o 9.430/96 exige apenas que os depósitos deixem de ser comprovados por meio
de documentos hábeis e idôneos para que estes sejam considerados hipótese de incidência
tributaria, independentemente da existência de acréscimo patrimonial. Dessarte, não cabe buscar
se existiu acréscimo patrimonial, como pode fazer crer o sujeito passivo.
Lado outro, é função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a
aferição de renda por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos
valores em contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos e intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos,
informações ou esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de
rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
A comprovação da origem dos recursos é obrigação exclusiva do contribuinte,
como já consignado alhures, mormente se a movimentação financeira é incompatível com os
rendimentos declarados no ajuste anual, como é o presente caso.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Não restando demonstrada e comprovada a origem da omissão, vale observar o
estabelecido na legislação, que, no caso, prevê, ainda que por presunção, a tributação como
omissão de rendimentos auferidos.
Por último, não cabe na esfera administrativa analisar a legalidade do caput do art.
42 da Lei n.o 9.430, face a Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.” Ademais, em recente julgamento final de mérito
no RE n.o 855.649, o Supremo Tribunal Federal decidiu: “Decisão: O Tribunal, por maioria,
apreciando o tema 842 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.188 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000576/2010-79

termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os
Ministros Marco Aurélio (Relator) e Dias Toffoli. Foi fixada a seguinte tese: ‘O artigo 42 da Lei
9.430/1996 é constitucional’.” Plenário da Excelsa Corte, Sessão Virtual de 23/4/2021 a
30/4/2021.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital